Tribunal: TJBA
Processo: 8061704-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061704-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALFREDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TÍTULO JUDICIAL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DA LIQUIDEZ DO TÍTULO PARA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. EXECUÇÃO NÃO PRESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que rejeitou alegação de prescrição da pretensão executiva relativa à obrigação de pagar valores decorrentes de sentença que reconheceu direito de trato sucessivo e determinou a reimplantação da rubrica GHPM, com pagamento de diferenças salariais até sua efetiva inclusão em folha. O agravante sustentou que o prazo prescricional quinquenal se iniciou com o trânsito em julgado da sentença (ocorrido em 16/01/2013), devendo ser aplicado o Decreto nº 20.910/1932. O juízo de origem afastou a alegação, reconhecendo que a execução do "pagar" dependia da prévia implantação da vantagem e da obtenção de dados oficiais para a apuração dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executiva fundada em título judicial que impõe obrigação de fazer e de pagar, quando o adimplemento da obrigação de fazer é condição para a liquidez do crédito pecuniário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo judicial que impõe obrigação de pagar prestações sucessivas condicionadas à prévia execução de obrigação de fazer — no caso, a reimplantação da GHPM — não possui liquidez imediata quanto ao quantum da obrigação pecuniária.

4.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prazo prescricional da execução somente se inicia após o aperfeiçoamento do título, ou seja, quando este se torna líquido, aplicando-se, nesse ponto, a Súmula 83/STJ.

5.

A alegação de que a prescrição se inicia com o trânsito em julgado desconsidera que a própria sentença condicionou a exigibilidade dos valores retroativos à efetiva inclusão da rubrica, o que somente se consumou em 18/03/2016, conforme ofício da Administração juntado aos autos.

6.

A atuação processual dos exequentes — com requerimentos e diligências entre 2013 e 2016 para viabilizar a fase do “pagar” — demonstra a necessidade de dados oficiais e confirma que o título ainda não apresentava liquidez plena naquele período.

7.

A pretensão executiva foi proposta em 14/03/2019, ou seja, dentro do prazo quinquenal contado da implantação da vantagem em março de 2016, afastando-se, com segurança, a tese de prescrição da execução.

8.

A decisão agravada aplicou corretamente os precedentes do STJ sobre a exigência de liquidação prévia em execuções derivadas de sentenças ilíquidas ou que dependem de etapa anterior para definição do quantum.

9.

A autonomia entre as obrigações de fazer e de pagar, invocada pelo agravante, encontra exceção quando o próprio título condiciona a exigibilidade de uma à outra, como reconhecido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em sentença que impõe obrigação de pagar condicionada à prévia execução de obrigação de fazer somente se inicia após o aperfeiçoamento da liquidez do título.

2.

A execução do “pagar” depende da conclusão do “fazer” quando o próprio título judicial condiciona o termo final das diferenças à efetiva implantação da vantagem.

3.

A atuação processual dos credores para viabilizar a fase executiva pode comprovar a ausência de inércia e reforçar a ausência de prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 487, II, e 534; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2222326/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023;

STJ, AgRg no AREsp 214.471/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 04.12.2012, DJe 04.02.2013;

Súmula 83/STJ; Súmula 85/STJ; Súmula 150/STF.
STJ - AgInt no AREsp: 1986341 MA 2021/0298173-8, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, DJe 27/05/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061704-23.2024.8.05.0000, em que figuram, como Agravante
ESTADO DA BAHIA
, e, como Agravados,
ALFREDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO
e outros.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a decisão recorrida, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto relator.

Sala de Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04